Tribunal: TJMT
Processo: 1040015-48.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040015-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Alessandro Alencar de Andrade (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 064.974.831-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NA VIGÊNCIA DA PPD. ATO POSTERIOR SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta por DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva da segurança no Mandado de Segurança impetrado por condutor cuja CNH definitiva foi cassada, sem prévio processo administrativo, com base em infração ocorrida durante o período de vigência da Permissão para Dirigir (PPD), mas apenas reconhecida anos após a emissão e renovação da CNH.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a cassação da CNH definitiva regularmente emitida, com base em infração supostamente cometida durante o período de PPD, sem instauração de processo administrativo; e (
ii
) saber se a Resolução CONTRAN nº 723/2018 autoriza tal cassação automática após a emissão da CNH definitiva.

III. Razões de decidir

3. A cassação da CNH definitiva, por constituir desconstituição de ato administrativo já consolidado, exige, nos termos do art. 265 do CTB, decisão fundamentada precedida de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

4. A Administração, ao emitir a CNH definitiva em 2020, presumiu o cumprimento dos requisitos legais e criou legítima expectativa de direito, não podendo cassá-la unilateralmente quatro anos depois, sem oportunizar defesa.

5. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não autoriza a cassação automática da CNH definitiva, pois sua dispensa de processo administrativo se aplica apenas ao indeferimento da conversão da PPD antes da expedição da CNH.

6. A ausência de qualquer notificação ou instauração de processo formal configura flagrante nulidade, por afronta aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:
"1. A cassação de CNH definitiva regularmente expedida, com base em infração cometida no período de PPD, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não afasta a necessidade de processo administrativo quando já expedido o documento definitivo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária c/c Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Leandro Gonçalves da Silva, perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, sustenta o impetrante que obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 28/06/2019, sendo-lhe conferida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em 23/07/2020, a qual foi posteriormente renovada em 05/03/2024, com validade até 03/03/2034. Contudo, em 18/08/2024, ao tentar acessar sua habilitação digital, constatou que o documento havia sido cassado, em razão de suposta infração cometida em 16/03/2020, ainda durante o período de permissão.

Aduz que não foi previamente notificado da instauração de qualquer processo administrativo tendente à cassação do documento e que a conduta a ele imputada (conduzir veículo com equipamento de iluminação e sinalização alterado) não configura infração apta a ensejar a cassação da CNH, especialmente de forma automática, após a emissão do título definitivo.

O juízo de origem concedeu a segurança, ao fundamento de que houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, anulando o ato de cassação da CNH e tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Inconformados, apelam o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso. Sustentam, em síntese, a legalidade do ato de cassação, com fundamento na Resolução CONTRAN nº 723/2018, bem como na condição resolutiva da permissão para dirigir, a qual impediria a conversão da PPD em CNH definitiva diante da prática de infração de natureza grave no período probatório, ainda que o reconhecimento do impedimento ocorra de forma posterior. Defendem, ademais, a desnecessidade de instauração de processo administrativo nesses casos, com base em interpretação sistemática da legislação de trânsito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo impetrante, que pugna pela manutenção da sentença concessiva da segurança.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado exige cuidadosa reflexão acerca da legalidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, com base em infração supostamente cometida durante o período de vigência da Permissão para Dirigir (PPD), em contexto no qual a CNH definitiva já havia sido regularmente emitida e posteriormente renovada.

A matéria posta demanda análise detida à luz da disciplina normativa do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), da Resolução CONTRAN nº 723/2018, bem como dos princípios constitucionais que norteiam a atuação administrativa, notadamente o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

Conforme se extrai dos documentos constantes nos autos, o impetrante obteve sua PPD em 28/06/2019, sendo-lhe expedida a CNH definitiva em 23/07/2020, com posterior renovação em 05/03/2024. Somente em 18/08/2024, mais de quatro anos após a conversão da PPD em CNH definitiva, sobreveio a adoção de medida administrativa tendente à cassação do documento, com fundamento em infração datada de 16/03/2020, ou seja, ainda no curso do período probatório.

A primeira e inarredável premissa a ser firmada é a de que, uma vez expedida a CNH definitiva, consolida-se ato administrativo perfeito e válido, dotado de presunção de legalidade e legitimidade, somente passível de desconstituição mediante novo ato devidamente motivado e precedido de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa — o que inexiste nos autos.

Dispõe o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro:

“§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.”

A transição da PPD para a CNH definitiva está condicionada à inexistência de infrações relevantes durante o período probatório, todavia, essa condição resolutiva opera enquanto o título ainda se encontra em fase precária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPEDIMENTO NA RENOVAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o DETRAN, além de ter disponibilizado a CNH definitiva à impetrante, sem qualquer ressalva acerca da existência de infração cometida durante o tempo em que possuía apenas permissão provisória para dirigir, demonstrou total inércia ao ficar, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sem comunicar que a condutora deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão da suposta infração de trânsito praticada no período descrito no art. 148, § 2º, do CTB (Lei nº 9.503/97) . Dessa maneira, uma vez comprovada a concessão da CNH definitiva sem qualquer menção ao cometimento de infração durante o lapso temporal em que a impetrante ostentou apenas a permissão provisória para dirigir, não poderia a autoridade coatora ter negado a renovação da habilitação".
2. O presente recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise de documentos e fatos, já cristalizados em dois graus de jurisdição. Logo, não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária no presente iter procedimental. E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o Recurso Especial. 3. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ -
AREsp
: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020)

No presente caso, a Administração conferiu ao impetrante a CNH definitiva em julho de 2020, presumindo-se satisfeitos os requisitos legais à época. Somente em 2024, repita-se, quatro anos após a expedição do título, determinou-se sua cassação, sem a instauração de processo administrativo, em manifesta violação ao art. 265 do CTB:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A ilegalidade do ato é, portanto, evidente.

Os apelantes invocam o art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, para justificar a ausência de processo administrativo. Contudo, a leitura sistemática da norma revela que essa exceção se aplica apenas enquanto não expedida a CNH definitiva.

A partir da emissão da CNH, a Administração não pode desconstituir unilateralmente o ato, sem garantir o devido processo legal. Do contrário, haveria afronta direta aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da proteção da confiança legítima.

O exame dos autos revela a absoluta ausência de notificação, intimação ou instauração de procedimento administrativo apto a embasar o ato de cassação, caracterizando flagrante nulidade do ato administrativo.

A jurisprudência é firme nesse sentido. Cito, a título ilustrativo, julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.
CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e
(
ii
) verificar se a Administração pode cassar CNH definitiva já emitida regularmente com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN possui legitimidade passiva ad causam, por ter sido o órgão responsável pela prática do ato impugnado, a cassação da CNH, independentemente de a infração ter sido registrada por órgão municipal.

4. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

5. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

6. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para responder por mandado de segurança que impugna ato de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido registrada por órgão municipal.
2. A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento.
”. [...] (N.U 1019136-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
ALEGADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível com remessa necessária da sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por José Reinaldo Mariano Torres. A decisão declarou nulo o ato de cassação de CNH definitiva, expedida regularmente, mas posteriormente cancelada sem instauração de processo administrativo, contrariando o art. 265 do CTB e princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Diretor do DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (
ii
) definir se o mandado de segurança é via adequada para questionar a cassação da CNH; (
iii
) examinar se houve decadência para a impetração do mandado de segurança; (
iv
) estabelecer se a cassação da CNH definitiva, por infração ocorrida na permissão para dirigir, pode ocorrer sem processo administrativo.

III. Razões de Decidir

3. O Diretor do DETRAN/MT é autoridade legítima para figurar no polo passivo, por ser o responsável pelo ato de cassação da CNH, ainda que a autuação da infração tenha sido realizada por outro órgão.

4. O mandado de segurança é via adequada para questionar ato administrativo que afeta direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída, como ocorre no caso, em que o impetrante comprovou a expedição da CNH definitiva e a cassação sem processo administrativo ou notificação.

5. A alegação de decadência não prospera, pois o prazo do art. 23 da Lei 12.016/2009 somente se inicia com a ciência inequívoca do ato lesivo, que ocorreu em 2024, quando o impetrante constatou o bloqueio de sua CNH definitiva.

6. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, conforme art. 265 do CTB, não sendo suficiente a mera constatação de infração cometida durante o período da permissão, sobretudo quando a habilitação definitiva foi regularmente expedida.

7. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 trata da não concessão da CNH, e não da cassação após sua expedição, sendo inaplicável ao caso concreto. Normas infralegais não podem afastar garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

8. O desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos exige observância do devido processo legal, conforme estabelecido pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral) e pela Súmula 473 do STF.

9. A Administração pode anular atos ilegais, mas deve observar o devido processo legal, especialmente quando a desconstituição de direito consolidado afeta esfera individual do administrado.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária. [...] (N.U 1078892-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Esse entendimento, aliás, foi reafirmado no parecer ministerial de segundo grau, que destacou a ausência de procedimento administrativo válido e a consolidação do direito do impetrante com a emissão da CNH.

A emissão da CNH definitiva gerou legítima expectativa no administrado, de que preenchera os requisitos legais para obtenção do título. A cassação tardia, sem o devido processo, rompeu essa relação de confiança, ferindo o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2º da Lei nº 9.784/1999 e no art. 37 da Constituição Federal.

Conforme bem pontuado na sentença, não se pode admitir que a Administração, com base em automatismos sistêmicos, revise atos já consolidados, sem assegurar ao cidadão o direito de defesa.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a bem lançada sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de cassação da CNH do impetrante.

Outrossim, em sede de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, ratifico integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, dada sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente, com a jurisprudência consolidada e com os princípios constitucionais aplicáveis.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026